Tribunal: STF
Processo: HC 234814
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS. PRISÃO PREVENTIVA. PETIÇÃO N. 11.505/DF DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA N. 606 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO: PRECEDENTES. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 3.11.2023 por Emmanuel Eduardo de Lima Meneses, advogado, em benefício de I H S F, contra ato do Ministro Alexandre de Moraes na Petição n. 11.505/DF, deste Supremo Tribunal.



O caso



    2. Consta da inicial da presente impetração ter sido o paciente preso preventivamente, em 17.8.2023, por decisão do Ministro Alexandre de Moraes, Relator da Petição n. 11.505/DF deste Supremo Tribunal.



    3. O impetrante alega que o paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal, por estar “preso a mais de 60 (sessenta) dias sem que tenha ocorrido o fim da instrução processual. O réu teve sua prisão em preventiva decretada em 17 de agosto de 2023, cujo cumprimento se deu em 17 de agosto de 2023” (sic, fl. 4, e-doc. 1).



    Realça que “o mérito da prisão trata-se de suposta prática dos delitos de homicídio tentando, crime descrito nos artigos 2º, 3º, 5º e 6º, da Lei 13.260/16, e nos artigos 163, 288, 359-L e 359-M, todos do código penal, tentativa de depor, mediante violência ou grave ameaça, governo legitimamente constituído, incidindo em tese o artigo 359-M do Código Penal, sendo levado inicialmente para a Superintendência da Polícia Federal” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Assevera que “o acusado encontra-se preso em caráter preventivo por mais de 60 (sessenta) dias sem que houvesse a devida revisão do cabimento da prisão. Com efeito, o referido inquérito investigativo foi lavrado em 8 de janeiro, sendo decretada a prisão preventiva e cumprida em 17 de agosto de 2023. No presente caso, configura demora inadmissível, pois trata-se do cerceamento da liberdade sem o devido processo legal, uma vez que a custódia cautelar se prolonga, sem ter sido realizada a revisão prevista, extrapolando qualquer juízo de razoabilidade” (fl. 7, e-doc. 1). 



    Argumenta que, “mesmo tratando-se de crime hediondo, não se pode admitir o excesso de prazo na prisão, conforme já sumulado pelo Supremo Tribunal Federal. Evidentemente que não pode o Réu sofrer as mazelas da privação de liberdade em razão, exclusivamente, da ineficiência administrativa do Estado. Sendo assim, vislumbra-se a ilegalidade da prisão do Réu, o qual está detido e deixado ao esquecimento do Estado, num verdadeiro limbo do anonimato, situação expressamente vedada pelo ordenamento jurídico brasileiro, por inequívoco excesso de prazo, conforme entendimento pacificado nos tribunais” (fl. 7, e-doc. 1).



    Defende que, “observada a violação ao art. 5º, inc. LXII, da CRFB, bem como ao art. 306, § 1 º, do CPP, em que pese tratar-se de crime, a manutenção da prisão deve ser afastada, por questão de ilegalidade (não observância de procedimento)” (fl. 10, e-doc. 1).



    Afirma que “a segregação do custodiado após o escoamento dos prazos fixados em lei, bem como assinalados pela jurisprudência, constitui evidente constrangimento ilegal, máxime porque a demora não foi ensejada pela defesa, e sim provocada pela máquina judiciária, razão pela qual se torna imperiosa a sua soltura. Desta feita, em conformidade aos entendimentos acima explicitados, impõe-se concluir pelo atraso no trâmite processual, que caracteriza excesso desarrazoado do prazo da prisão cautelar. Portanto, considerando estarmos diante de uma notória ilegalidade, cabível o relaxamento da prisão, nos termos do Art. 310, I, do Código de Processo Penal e, Art. 5º, LXV da Constituição Federal” (fl.11, e-doc. 1).



    Ressalta que “não se trata de uma análise aritmética, mas sim pautada por critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Isso porque, se o entendimento jurisprudencial é no sentido de que a não observância do prazo de revisão da prisão preventiva (art. 316, parágrafo único do CPP) não gera a automática ilegalidade da prisão cautelar por excesso de prazo, a contrario senso a observância do prazo de revisão também não poderia ser suficiente para afastar o excesso de prazo, sob pena de uma interpretação diabólica da norma que violaria o favor rei. A razoável duração dos processos e consequentemente das prisões cautelares é analisada a partir de critérios de ponderação e proporcionalidade” (fls. 11-12, e-doc. 1).



    Salienta que “com a entrada em vigor da Lei nº 12.403/11 há possibilidade de se estabelecer medidas cautelares diversas da prisão preventiva, como alternativa mais viável a resguardar a efetividade do processo, especificamente a aplicação da lei penal, com amparo no artigo 282, inciso I do Código de Processo Penal. Isso é o que basta para que se verifique que no caso em tela está configurado o excesso de prazo na custódia cautelar de forma a justificar o relaxamento da prisão preventiva ao Requerente” (fl. 12, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Diante de todo o exposto, requer digne-se Vossa Excelência a concessão da ordem liminarmente, reconhecendo a ilegalidade o decreto prisional, face ao excesso de prazo, para que o Paciente possa responder em liberdade, determinando- se a expedição do competente alvará de soltura; 



    Caso Vossa Excelência entenda em aplicar alguma cautelar substitutiva da prisão, que se aplique qualquer uma das medidas, ou então a prisão domiciliar, até a prolatação da sentença; 



    E, no mérito seja confirmada a liminar e concedida a ordem em definitivo relaxando a prisão preventiva, por ser, hoje, ilegal” (sic, fl. 15, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    4. Este habeas corpus volta-se contra o decreto prisional do paciente de Ministro deste Supremo Tribunal praticado no exercício regular do dever judicante.



    A jurisprudência consolidou-se no sentido de ser incabível ação constitucional que tenha como objeto ato judicial praticado por Juiz do Tribunal no exercício regular de sua função-dever. Pela interpretação prevalecente, estendeu-se também a atos monocráticos dos Ministros a aplicação da Súmula n. 606 deste Supremo Tribunal, pela qual “Não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso”.



    5. Na espécie, o ato questionado é da lavra do Ministro Alexandre de Moraes, Relator da Petição n. 11.505/DF neste Supremo Tribunal. A prática de ato judicial constitui desempenho de atribuição judicial obrigatória. O ato posto em questão foi prolatado em processo em trâmite regular no Supremo Tribunal Federal.



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é no sentido de que este órgão atua pelo seu integrante, monocraticamente ou de forma colegiada. A atuação assim levada a efeito constitui prática judicial deste Tribunal. Contra ela não cabe habeas corpus, nos termos da Súmula n. 606, como anotado.



    Confiram-se, por exemplo, julgados nos quais proclamado ser incabível habeas corpus contra decisão de Ministro Relator de processo em curso no Supremo Tribunal Federal:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. DESCABIMENTO DE SUPERAÇÃO SUMULAR. 



    1. A teor da Súmula 606/STF, é inadmissível a impetração de writ contra ato de Ministro Relator, de Turma ou do próprio Tribunal Pleno.



    2. Agravo regimental desprovido” (HC n. 230.779-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 11.10.2023). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA N. 606 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO: PRECEDENTES. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 228.987-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 6.7.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. IMPETRAÇÃO FORMULADA CONTRA ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 606/STF. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte. 



    II – A jurisprudência sumulada do Supremo Tribunal Federal estabelece que ‘não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso’. (Súmula 606). 



    III – O Plenário desta Suprema Corte reafirmou esse entendimento pela impossibilidade de impetração de habeas corpus contra ato jurisdicional de órgão colegiado desta Suprema Corte ou de qualquer de seu membros, a incidir a referida Súmula 606. Precedentes. 



    IV – O presente recurso mostra-se inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa expostos a petição inicial, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões decisórias anteriormente proferidas. 



    V – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 224.439-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 30.5.2023). 



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Writ impetrado contra decisão monocrática de Ministro da Corte. 3. Súmula 606. 4. Abolição violenta do Estado Democrático de Direito. 5. Agravo improvido” (HC n. 225.650-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 20.4.2023). 



    6. No julgamento do Habeas Corpus n. 86.548, Relator o Ministro Cezar Peluso, votei no sentido de fazer valer o entendimento de que, embora “o caso não se subsuma integralmente à hipótese da Súmula 606, por não se tratar de decisão de Turma nem do Plenário, em habeas corpus, entendo que as mesmas razões informadoras do seu enunciado servem a conduzir ao não conhecimento deste pedido” (excerto do voto do Ministro Cezar Peluso, 
DJ 19.12.2008).



    A questão do Habeas Corpus n. 86.548 referia-se à impetração de habeas corpus contra ato do Ministro Joaquim Barbosa, Relator da Reclamação n. 2.830. Concluiu-se naquela assentada:



    “HABEAS CORPUS. Ação de competência originária. Impetração contra ato de Ministro Relator do Supremo Tribunal Federal. Decisão de órgão fracionário da Corte. Não conhecimento. HC não conhecido. Aplicação analógica da súmula 606. Precedentes. Voto vencido. Não cabe pedido de habeas corpus originário para o tribunal pleno, contra ato de ministro ou outro órgão fracionário da Corte” (HC n. 86.548, Relator o Ministro Cezar Peluso, Plenário, DJe 19.12.2008).



    Na mesma linha são, por exemplo, os julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT IMPETRADO CONTRA ATO DE MINISTRO RELATOR DE AÇÃO PENAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES DO STF. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    I - Esta Corte já firmou jurisprudência no sentido de não caber habeas corpus contra ato de Ministro Relator, de Turma, ou do próprio Tribunal Pleno. Precedentes. 



    II - Para impugnar ato do Relator que a parte entenda prejudicial ao seu direito, o Regimento Interno do STF prevê, em seu artigo 317, o recurso de agravo regimental. 



    III - Agravo regimental em habeas corpus improvido” 
(HC n. 109.604-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 25.10.2011).



    “HABEAS CORPUS. ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PEDIDO NÃO CONHECIDO. PRECEDENTES DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 606/STF. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER QUE AUTORIZE A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. PRISÃO PREVENTIVA PARA A EXTRADIÇÃO REGULARMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. É pacífica a jurisprudência desta Casa de Justiça, no sentido do não cabimento de habeas corpus contra decisão de ministro do Supremo Tribunal Federal. Aplicação analógica do óbice da Súmula 606/STF. Precedente específico: HC 86.548, da relatoria do ministro Cezar Peluso. Outros precedentes: HC 100.738, redatora para o acórdão a ministra Cármen Lúcia; HC 101.432, redator para o acórdão o ministro Dias Toffoli; HC 99.510-AgR, da relatoria do ministro Cezar Peluso. 2. Também não é caso de concessão da ordem de ofício. Isso porque a simples leitura do ato impugnado evidencia que a prisão preventiva, para fins de extradição, encontra-se regularmente fundamentada. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 104.843-AgR, Relator o Ministro Ayres Britto, Plenário, DJe 2.12.2011).



    Confira-se também o Habeas Corpus n. 105.959, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, julgado pelo Supremo Tribunal Federal em 17.2.2016:



    “HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO RELATOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO.



    1. Não cabe pedido de habeas corpus originário para o Tribunal Pleno contra ato de ministro ou outro órgão fracionário da Corte.



    2. Writ não conhecido” (HC n. 105.959, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 15.6.2016).



    7. A presente ação também está deficientemente instruída, desacompanhada de cópias dos documentos essenciais à compreensão e ao exame do pedido e à verificação de eventual teratologia ou ilegalidade na espécie. O impetrante limitou-se a apresentar a petição inicial do presente habeas corpus, sem juntar qualquer outro documento.



    Confiram-se, por exemplo os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. CUMPRIMENTO DA PENA. FATOS E PROVAS. (…) 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 



    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 148.005- AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.11.2017).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO SEU CONHECIMENTO. PRECEDENTES. DECISUM FUNDADO NA REITERADA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. (…) 



    Decisão fundada na reiterada jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria, no sentido de que no habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência. Precedentes. 



    III - Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.443-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 11.4.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL MILITAR. PACIENTE DENUNCIADO POR INFRAÇÃO DO ART. 290, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. 1. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO DO PEDIDO. (…) 



    1. Não tendo sido juntado qualquer documento na impetração do presente habeas corpus, não foi possível, no momento da prolação da decisão ora agravada, ter ciência do que ocorreu no processo, motivo pelo qual esta impetração não poderia ter seguimento, pois carente dos requisitos necessários. Decisão agravada mantida. (…)



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 104.564-AgR, de minha relatoria, DJe 27.5.2011). 



    8. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    9. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Encaminhem-se cópias da inicial e da presente decisão ao Ministro Alexandre de Moraes, deste Supremo Tribunal, Relator da Petição 
n. 11.505/DF.



    Publique-se, resguardando-se as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça posto nestes autos.



    Brasília, 14 de novembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora